Tribunal: STF
Processo: Rcl 77980
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
EMENTA: RECLAMAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ENTE PÚBLICO. TEMAS 246 E 1118 DA REPECURSSÃO GERAL. ADC 16. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIZAÇÃO AUTOMÁTICA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA. MATÉRIA FÁTICA. INVIABILIDADE DE RESDISCUSSÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    I - CASO EM EXAME



    1. Ato reclamado que manteve a decisão que atribuiu responsabilidade subsidiária ao ente público para o pagamento de verbas trabalhista. 



    II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Verificar as alegações de ofensa aos paradigmas invocados.



    III - RAZÕES DE DECIDIR



    3. Ao ser declarada a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/93 (ADC 16 e Tema 246 da repercussão geral), esta Corte vedou a responsabilização subsidiária automática da Administração Pública pelos débitos trabalhistas de empresa contratada em contrato de terceirização. Contudo, não afastou a possibilidade do reconhecimento de responsabilidade subsidiária do ente público quando, na origem, o órgão julgador, a partir do exame do acervo fático-probatório, concluir pela existência fundamentos suficientes à responsabilização, como no caso dos autos.



    4. Uma vez assentado no acórdão reclamado que a condenação não decorreu de mero inadimplemento, mas do não cumprimento do dever do ente público de fiscalizar o contrato, não como entender ofendidas as decisões paradigmas invocadas.



    5 Inviável se mostra na via reclamatória o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos a fim de ver modificada a moldura fática delimitada pela instância de origem. 



    IV - DISPOSITIVO



    6. Agravo regimental a que se nega provimento.